Tribunal: TJDFT
Processo: 0709994-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709994-10.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AFRANIO ROBERTO DE SOUZA FILHO RECORRIDO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSTULAÇÃO. DIREITO ALHEIO. NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL EM GARANTIA REAL. HIPOTECA. PROPRIEDADE. PESSOA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO PARA MORADIA. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. 1. Nos termos dos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil, para postular em Juízo é necessário ter interesse e legitimidade, além de que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 2. Não detém legitimidade para impugnar a penhora de bem imóvel aquele que nele somente reside por mera liberalidade e ostenta a condição de seu proprietário ou possuidor. 3. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 4. Caracteriza-se como bem de família e recebe a proteção da impenhorabilidade prevista em lei, o imóvel que serve de residência à entidade familiar, se comprovado ser o bem especificado nos autos sua única propriedade imóvel. 5. Evidencia-se penhorável o imóvel gravado com garantia real hipotecária derivada de negócio jurídico, no qual a pessoa jurídica proprietária figurou como avalista, independentemente da ausência de reversão do crédito garantido em função da unidade familiar, e que não é proprietária do bem oferecido em garantia, em especial diante da separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio dos sócios e a ausência de evidência de que o imóvel possua caráter híbrido de moradia e sede da empresa familiar. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o e 5o, ambos da Lei no 8.009/90, sustentando ser impenhorável o imóvel pertencente à pessoa jurídica e que serve de residência de seus sócios, ainda que não seja sede da empresa, sendo inexigível o caráter híbrido do bem para o reconhecimento da impenhorabilidade, porquanto ausente previsão legal. Ademais, defende que a penhora de bem de família hipotecado somente é admissível quando a garantia foi prestada em benefício da própria entidade familiar; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 18 da Lei no 8.009/90, asseverando ser parte legítima para alegar a impenhorabilidade do bem de propriedade da empresa familiar, da qual são sócios sua esposa e um de seus filhos, no qual reside com a sua família. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei no 8.009/90. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024